Tribunal: TJSP
Processo: 2001277-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c. revisão contratual e indenização. Concessão de tutela de urgência. Construção de empreendimento imobiliário. Decisão que deferiu pedido liminar para interromper a construção e obstar a venda de unidade em empreendimento imobiliário. Insurgência. Prova literal que corrobora a verossimilhança das alegações dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c. revisão contratual e indenização. Concessão de tutela de urgência. Construção de empreendimento imobiliário. Decisão que deferiu pedido liminar para interromper a construção e obstar a venda de unidade em empreendimento imobiliário. Insurgência. Prova literal que corrobora a verossimilhança das alegações dos agravados, bem como de danos de difícil reparação. Construção da 31a unidade em prejuízo de área de lazer prometida em descritivo anterior. Presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo desprovido.